Tribunal: TJMT
Processo: 1004325-72.2021.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004325-72.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANGELICA TERESINHA SANTOS BORGES - CPF: 918.696.170-53 (RECORRENTE), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE SANTOS BORGES - CPF: 053.064.941-10 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Theodosio Ferreira de Freitas, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO 1004325-72.2021.8.11.0037.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.

RECORRIDO: ANGELICA TERESINHA SANTOS BORGES.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NIVEL – TRANSPOSIÇÃO DE SERVIDOR DE CARGO – EXTINÇÃO DO CARGO INICIAL – ALTERAÇÕES DECORRENTES DE LEIS MUNICIPAIS – IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DE TEMPO DO SERVIÇO ANTERIOR – PROGRESSÃO DE NIVEL INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É incabível a contagem de tempo de serviço anterior, referente a caro que fora transposto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou condenou o Município recorrente para reconhecer as progressões funcionais e, por corolário, determinar a implantação das progressões funcionais nos níveis e/ou classes, elevando-se o seu nível funcional para Classe “C” – Nível “8”, observadas as condições e os requisitos fixados na legislação de regência, com reflexos de tal aumento sobre o 13o salário, férias e terço de férias, e o pagamento dos valores retroativos que a parte recorrida deixou de receber.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado, senão vejamos:

1. Da progressão por nível de acordo com o tempo de serviço prestado no cargo.

O recorrido apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pelo desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da progressão por nível de acordo com o tempo de serviço prestado no cargo.

Acolho a tese recursal, eis que os registros funcionais da parte recorrida vê-se que a recorrida ingressou na administração por meio de concurso para o cargo de Professor Infantil (ensino médio) e, posteriormente, sem novo concurso, mas através de lei municipal, n° 1031/2007, para o cargo de Professor (ensino superior).

É dentro desse contexto fático-administrativo que, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Monocrático, penso que é incabível a contagem de tempo de serviço anterior, referente a cargo que fora transposto.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido inicial, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023